Tribunal: TJDFT
Processo: 0713253-16.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Trata-se de apelação cível com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por WESLEY LOPES ARAUJO (apelante/autor) em face da sentença proferida (ID 53282530), nos autos da ação de procedimento comum cível no 0713253-16.2022.8.07.0020, proposta em face de BRB BANCO DE BRASILIA S/A, CARTÃO BRB S/A, BANCO INTER S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO BS2 S/A, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, NU PAGAMENTOS S/A, FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S/A (agravados/réus), na qual o magistrado a quo julgou improcedentes o pedido formulado pelo autor, nos seguintes termos: (...) DECIDO. II. FUNDAMENTAÇÃO Procedo ao julgamento conforme o estado do processo, nos moldes do artigo 354 do CPC, pois a decisão ID 166743461 encerrou a fase probatória, o que atrai a normatividade do artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Quanto à preliminar suscitada pelas partes requeridas, destaco que a legitimidade ad causam ordinária, uma das três condições da ação, faz-se presente quando há a pertinência subjetiva da ação, ou seja, quando os titulares da relação jurídica material são transpostos para a relação jurídica processual. À luz da teoria da asserção, a análise das condições da ação dever ser feita à luz das afirmações do demandante contidas em sua petição inicial. A correspondência entre a afirmação autoral e a realidade vertente dos autos constitui, pois, questão afeta ao mérito, a ser enfrentada em sede de eventual procedência ou improcedência da pretensão autoral. No caso, a parte autora afirma serem as rés as responsáveis pelos débitos que possui, razão pela qual possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. O interesse de agir refere-se à demonstração, na petição inicial, da utilidade da pretensão, da necessidade da tutela do estado e da adequação da via eleita. À luz da teoria da asserção, a análise das condições da ação deve ser feita à luz das afirmações do demandante contidas em sua petição inicial. A correspondência entre a afirmação autoral e a realidade vertente dos autos constitui, pois, questão afeta ao mérito, a ser enfrentada em sede de eventual procedência ou improcedência da pretensão autoral. E, em face do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, “(...) art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, em regra, não se exige o esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação. Ressalta-se que o STF e STJ têm excepcionado essa orientação apenas em situações muitos específicas, como as de concessão de benefícios previdenciários (REsp 1369834/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/09/2014, DJe 02/12/2014), e do seguro DPVAT (RE no 631.240/MG, repercussão geral), por exemplo, o que não é a hipótese dos autos. (Acórdão 1196753, 07383358220178070001, Relator: JOÃO EGMONT, Relator Designado: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ausente hipótese de exceção à cláusula de acesso à justiça, a preliminar deve ser refutada. Por fim, quanto ao valor da causa destaco que o mesmo corresponde ao somatório dos pedidos cumulados realizados pelo autor, motivo pelo qual deve ser mantido, nos termos do art. 292, VI do NCPC. Inexistindo outras questões preliminares ou prejudiciais pendentes de apreciação, estão presentes os pressupostos processuais e as condições indispensáveis ao exercício do direito de ação, motivo pelo qual passo à análise do mérito. Nos termos do art. 54-A, § 1o do CDC: “Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.” O DECRETO No 11.150, DE 26 DE JULHO DE 2022 aponta, em seu art. 3o, que “No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).” No presente feito, observa-se do contracheque ID 132294059 e do extrato ID 132294061 que, após o pagamento dos débitos arrolados pela parte autora, o montante que lhe remanesce é superior a R$ 2.000,00, o que evidencia que, nos termos da legislação supracitada, a parte demandante não pode ser considerada superendividada e, portanto, não pode se valer do procedimento previsto no art. 104-B do CDC. Destarte, o pleito deve ser julgado improcedente. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, rejeito os embargos monitórios e JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por WESLEY LOPES ARAUJO em face de BANCO DE BRASÍLIA SA, CARTAO BRB S/A, BANCO INTER S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO BS2 S.A., BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, NU PAGAMENTOS S.A., FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S/A, partes qualificadas nos autos. Declaro, pois, resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, CPC. Em razão da sucumbência e bem analisados o grau de zelo dos profissionais envolvidos, o lugar de prestação do serviço (fácil acesso), a natureza e a importância da causa (complexidade normal), o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço (sem intercorrências), condeno a parte autora ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. Observe-se a gratuidade que lhe foi deferida. (...) O apelante/autor, em suas razões recursais (ID 53282537), sustenta que se trata de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, ajuizada em face dos apelados/réus, visando a repactuação judicial de dívidas por superendividamento. Informa que é servidor do Corpo de Bombeiros Militar do distrito Federal e possui Conta Corrente no Banco BRB, a qual é utilizada para receber as verbas salariais depositadas pelo seu órgão pagador, sendo que nos últimos meses passou a ter sua renda retida em decorrência de quatro empréstimos consignados junto aos Bancos BRB, Inter e Olé-Santander, os quais são descontados em sua folha de pagamento. Afirma que começou a contrair empréstimos com os apelados/réus há alguns anos e, devido a dificuldades no pagamento, renegociou os débitos várias vezes, na expectativa de honrar seus compromissos, mas que, no entanto, essas renegociações não tiveram o efeito desejado e o levaram a uma situação de superendividamento. Aduz que requereu o direito à repactuação dos débitos previsto na Lei 14.181/2021, com a redução judicial dos juros e encargos, bem como, a dilação do prazo de pagamento pelo prazo de 60 meses/5 anos, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por infração, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, o que foi julgado improcedente na sentença combatida. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para seja determinando que os bancos réus limitem os descontos referentes às parcelas dos empréstimos, faturas de cartão de crédito e demais dívidas concedidas por ofertas de crédito destas instituições ao valor de R$ 6.229,57 (seis mil, duzentos e vinte e nove reais e cinquenta e sete centavos), quantia a ser dividida do seguinte modo: R$ 1.681,98 (mil, seiscentos e oitenta e um reais e noventa e oito centavos) destinados ao pagamento dos mútuos contraídos junto ao BRB; R$ 3.613,15 (três mil, seiscentos e treze reais e quinze centavos) designados para o pagamento do empréstimo firmado com o Banco Inter; R$ 436,02 (quatrocentos e trinta e seis reais e dois centavos) remetidos ao pagamento do consignado contratado junto ao Olé-Santander; R$ 249,18 (duzentos e quarenta e nove reais e dezoito centavos) para pagamento do saldo devedor do cartão de crédito consignado do Banco Bonsucesso/Santander; R$ 124,59 (cento e vinte e quatro reais e cinquenta e nove centavos) destinados ao pagamento da quantia que se encontra em aberto no Cartão BRB; R$ 62,30 (sessenta e dois reais e trinta centavos) para pagamento da dívida do cartão Nubank; e, por fim, R$ 62,30 (sessenta e dois reais e trinta centavos) designados para o pagamento do saldo devedor do cartão FortBrasil, garantindo-se o mínimo existencial da parte autora, conforme argumentação e plano de pagamento apresentado em planilha anexa, até o máximo de 60 meses, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por infração, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. No mérito, requer o provimento do presente recurso, para que seja confirmada a tutela liminar pleiteada, bem como a condenação dos apelados ao pagamento de honorários sucumbenciais, em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal. Sem preparo, pois litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Contrarrazões BANCO SANTANDER S/A, incorporador do BANCO OLÉ CONSIGNADO S/A (ID 53282540). Contrarrazões NU PAGAMENTOS S/A (ID 53282542). Contrarrazões FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A (ID 53282544). Contrarrazões BANCO INTER S/A (ID 53282546). Contrarrazões BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A (ID 53282550). Sem contrarrazões BANCO BS2 S/A (certidão ID 53282553). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido de concessão da tutela antecipada recursal para seja determinando que os bancos réus limitem os descontos referentes às parcelas dos empréstimos, faturas de cartão de crédito e demais dívidas concedidas por ofertas de crédito destas instituições ao valor de R$ 6.229,57 (seis mil, duzentos e vinte e nove reais e cinquenta e sete centavos), quantia a ser dividida, conforme planilha apresentada. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do apelante/autor, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio do devido processo legal. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da sentença combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Publique-se.